Tribunal: TJBA
Processo: 0546373-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546373-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Cassi

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: Renilda Santana

Advogado(s)
:
SIMEIA PASSOS DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1016 DO STJ. DESAFETAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. REAJUSTE NA MENSALIDADE DO PLANO. SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98 SEM PREVISÃO DE REAJSUTE POR FAIXA ETÁRIA. PARTE AUTORA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. SEGURADORA NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DA SINISTRALIDADE QUE JUSTIFICASSE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS DO PLANO INDIVIDUAL, NOS ANOS RECLAMADOS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11º DO CPC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ANUAL AFASTADA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0546373-87.2018.8.05.0001,
originários da3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, figurando como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e apelada
RENILDA SANTANA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto proferido por sua relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça